Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS MORAIS PROFERIDAS POR EX-NAMORADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que manteve relacionamento amoroso com o réu por aproximadamente nove meses e que, ao final do namoro, o réu passou a persegui-la e ameaçá-la por meio de mensagens do aplicativo WhatsApp, o que vem lhe causando enorme transtorno psicológico. Requereu a condenação do réu na obrigação de retratar-se publicamente e no pagamento de indenização por danos morais. Ante a ausência de defesa, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Em seu recurso, o réu alega que houve troca de ofensas recíprocas entre o casal e que as mensagens foram editadas antes de serem juntadas aos autos, o que poderia dar a impressão de que somente o réu proferiu ofensas contra a autora.
4. Incontroverso o fato de que as partes mantiveram relacionamento amoroso durante alguns meses e que o final do namoro decorreu de forma perturbada, sendo trocadas mensagens ofensivas via aplicativo WhatsApp.
5. Inobstante a alegação de que as mensagens foram editadas, o réu não trouxe aos autos qualquer prova de sua afirmação, uma vez que poderia ter juntado aos autos o “print” da tela do seu celular com o integral teor da conversa, a fim de comprovar que a autora também o ofendeu.
6. Da leitura das conversas trocadas entre as partes pelo aplicativo WhatsApp verifica-se que as ofensas trocadas entre as partes tinham alto teor depreciativo e eram capazes de ofender a honra da pessoa média, como se pode ver dos documentos dos ID 20395191 - Pág. 3 e 20395192 - Pág. 15, cujo teor se deixa de transcrever nesta peça, por conservação do direito à imagem dos envolvidos.
7. Noutra via, as provas trazidas pela autora não se resumem a troca de ofensas, pois há clara ameaça do réu contra a integridade física da autora como se vê dos documentos dos ID 20395191 - Pág. 1/2 e 20395192 - Pág. 15, cujo teor também é omitido nesta peça.
8. Para além disso, o réu enviou para a autora “print” da tela do seu celular com mensagem na qual pede para alguém: “dá pra meter umas multas em um carro pra mim? Pode tocar o pau. Multa pra perder o carro. Consegue?” (ID 20395192 - Pág. 7), o que demonstra a clara intenção do réu em amedrontar a autora.
9. Verifica-se que o réu também perseguia a autora pois enviou foto dela em evento público, reiterando as ameaças (ID 20395192 - Pág. 1).
10. Tamanhas foram as intimidações que a autora procurou Delegacia de Polícia, dando início ao processo 0755077-69.2019.8.07.0016, no qual foi proferida decisão que ordena “proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação” e “proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância” (ID 20395193 - Pág. 39).
11. Constata-se, assim, que não se trata de simples ofensas recíprocas entre casais, uma vez há comprovadamente a intenção de denegrir a imagem da autora e desestabilizar sua integridade psicológica por meio de ameaças.
12. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que ameaças à integridade física da autora, bem como a perseguição reiterada e constante é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral passível de indenização.
13. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.